Tribunal: TJDFT
Processo: 0073325-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VEÍCULO. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA.
1. Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução, fundada em contrato de financiamento (Decreto-Lei 911/69), o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Por sua vez, a execução e a prescrição intercorrente observarão o mesmo prazo, nos termos dos arts. 206-A e 190 também do Código Civil. Precedentes desta Corte.
2. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.